Tribunal: STF
Processo: ARE 1592910
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES DA QUINTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pelo Ministério Público estadual, contra o acórdão de Exceção de Impedimento n. 5060148-43.2023.8.24.0000/SC, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Em 15.5.2024, o Tribunal estadual decidiu, por unanimidade, “conhecer em parte da exceção [oposta por D M S] e, nesta extensão, acolhê-la para reconhecer o impedimento dos membros da 5ª Câmara Criminal (vagas 01, 02, 03 e 04) para apreciarem futuras demandas em grau recursal oriundas da ação penal n. 5001096-27.2023.8.24.0159, que deverão ser distribuídas à Exma. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro por prevenção” (fl. 13, e-doc. 62).

O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ATUAÇÃO QUE IMPEDE O EXERCÍCIO NOS FEITOS ORIUNDOS DA ‘OPERAÇÃO MENSAGEIRO’ EM COMPETÊNCIA RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 252, INCISO III, DO CPP QUE DEVE SER REALIZADA CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB PENA DE MITIGAR O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ORIENTAÇÃO DA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, ACOLHIDA PARA RECONHECER O IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DA 5ª CÂMARA CRIMINAL” (fl. 13, e-doc. 62).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alegou ter o Órgão Especial do Tribunal estadual contrariado os incs. II, XXXVII, LIII e LIV do art. 5º e o § 1º do art. 125 da Constituição da República.

Realçou que se “trata de exceção de impedimento instaurada em desfavor da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer e da Quinta Câmara Criminal do TJSC para atuar nos autos do Habeas Corpus n. 5042259-76.2023.8.24.0000, bem como no julgamento de quaisquer medidas e/ou recursos decorrentes da ação penal n. 5001096-27.2023.8.24.0159” (fls. 2-3, e-doc. 75). 

Sustentou que, “ao contrário do que decidiram os ilustres Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça catarinense, não se verifica qualquer causa impeditiva para o julgamento do writ e das demandas em grau recursal da ação penal respectiva, por quaisquer dos membros da Quinta Câmara Criminal” (fl. 11, e-doc. 75). 

Afirmou que, “mesmo que a Excelentíssima Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer (ou os demais integrantes da Colenda Quinta Câmara) tenham atuado nos procedimentos cautelares relacionados à ação penal originária quando aqueles tramitavam, inicialmente, no Tribunal de Justiça, em razão de um dos acusados ser detentor de foro por prerrogativa de função, suas participações no julgamento de Habeas Corpus, Apelação ou qualquer outro recurso e ação de impugnação não incide em nenhuma das hipóteses de impedimento insertas no art. 252 do CPP, nem mesmo a do inciso III” (fl. 11 e-doc. 75). 

Salientou que, no caso em análise, “a competência do Órgão Fracionário resultou fixada de acordo com as regras de prevenção dispostas no ordenamento jurídico e no próprio regimento da Corte de Justiça de Santa Catarina, de modo que seu desrespeito viola o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 125, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 15 e-doc. 75). 

Pediu “o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, em seguida, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para afastar o impedimento dos Desembargadores atuantes na Quinta Câmara Criminal do TJSC para apreciar e julgar os processos indicados na decisão combatida, bem como os feitos correlatos àqueles e à Operação Mensageiro” (fl. 24 e-doc. 75). 

3. Em 25.7.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal catarinense, Desembargadora Janice Goulart Garcia Ubialli, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência do Tema 660 da repercussão geral, indeferiu o recurso, quanto ao pedido de efeito suspensivo, e inadmitiu-o, assentando a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 102).

4. No agravo, o Ministério Público estadual alega que “houve a expressa menção aos dispositivos constitucionais indicados como violados no acórdão que determinou o impedimento da Quinta Câmara Criminal do TJSC. Dessa maneira, não há falar em incidência das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF” (fl. 8, e-doc. 122).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 122).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado por perda superveniente do objeto.

6. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs, contra o acórdão de Exceção de Impedimento n. 5060148-43.2023.8.24.0000/SC do Órgão Especial do Tribunal de Justiça catarinense, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-docs. 75 e 80).

7. Em 19.2.2026, no julgamento do Recurso Especial n. 2.174.460/SC, o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual e decidiu afastar o impedimento dos membros da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob estes fundamentos:
“Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça local na Exceção de Impedimento n. 5060148-43.2023.8.24.0000/SC (fIs. 532/544). 
Na origem, o recorrido, D M da S, ex-Gerente de Gestão Municipal na Prefeitura de Tubarão e investigado no âmbito da denominada Operação Mensageiro, opôs exceção de impedimento em face da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer e da Quinta Câmara Criminal daquela Corte.Alegou, em síntese,  que os referidos julgadores estariam impedidos de atuar em sede de habeas corpus (HC n. 5042259-76.2023.8.24.0000) por terem exercido competência originária no feito em momento anterior, proferindo decisões como a decretação de sua prisão preventiva e outras medidas cautelares relacionadas à investigação. 
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu em parte a exceção para reconhecer o impedimento dos membros da Quinta Câmara Criminal para apreciarem futuras demandas em grau recursal oriundas da Ação Penal n. 5001096-27.2023.8.24.0159. 
O entendimento da Corte de origem foi de que a atuação prévia em competência originária impediria o exercício nos feitos em competência recursal, sob pena de mitigar o princípio do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 252, III, do Código de Processo Penal (fIs. 536/543). (...)
A questão central reside em definir se a atuação de membros de Tribunal de Justiça em processos de competência originária gera impedimento para o julgamento de recursos e incidentes decorrentes da mesma ação penal, após esta ter sido remetida ao primeiro grau de jurisdição em razão da perda de foro por prerrogativa de função de corréu.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, as causas de impedimento (art. 252 do CPP) e de suspeição (art. 254 do CPP) são de interpretação restritiva (AgRg no HC n. 1.029.911/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). O rol de impedimentos é taxativo (numerus clausus), não comportando ampliação por analogia ou interpretação extensiva que busque contemplar situações não previstas expressamente pelo legislador.
O art. 252, III, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão. (...)
No caso concreto, a Desembargadora Relatora e os demais integrantes da Quinta Câmara Criminal atuaram exclusivamente no âmbito do Tribunal de Justiça catarinense. O fato de a ação penal ter tramitado originariamente no Tribunal e, posteriormente, ter sido declinada ao primeiro grau retornando à Corte por via recursal, não transmuda a atuação dos julgadores para ‘outra instância’. A movimentação processual decorrente do término de mandato eletivo não altera a natureza da instância em que os Desembargadores exercem sua jurisdição, sendo certo que admitir o impedimento nessa hipótese implicaria em indevida ampliação do preceito legal, em afronta ao princípio do juiz natural.
Ademais, a competência do órgão fracionário foi fixada pelas regras de prevenção (art. 83 do CPP), as quais buscam assegurar a unidade e a melhor contextualização dos fatos, evitando decisões conflitantes. A atuação anterior do magistrado em medidas cautelares ou no processamento originário reafirma sua competência para os feitos posteriores relacionados ao mesmo contexto fático. A tese ora esposada encontra respaldo em precedentes desta Corte: (...)  
Logo, o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal não admite interpretação extensiva ou analogia para o rol de impedimentos do
art. 252 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, à vista dos precedentes citados e em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso especial, para afastar a declaração de impedimento dos membros da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando que esse órgão fracionário aprecie o feito como entender de direito” (fls. 1-4,
e-doc. 167 - grifos nossos).

8. Decorrido o prazo recursal do Recurso Especial n. 2.174.460/SC, proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.3.2026 (e-doc. 173), com remessa dos autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal na mesma data, operou-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.

9. Na espécie, está prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público estadual, pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. (...) RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.436.936-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

“Direito Penal. Apelação criminal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. (...) Crimes contra a dignidade sexual. Recurso especial parcialmente provido. Perda superveniente do objeto. Recurso extraordinário prejudicado. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
4. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao recurso especial simultaneamente interposto, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.564.260-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado. (...) 
4. Em pesquisa no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 849.377, concedeu a ordem para ‘desclassificar a conduta imputada ao paciente no Processo n. 1501218-56.2019.8.26.0411, da 2ª Vara da comarca de Pacaembu/SP, devendo o Juízo competente promover a adequação na respectiva dosimetria’.
5. O recurso extraordinário, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Precedentes. (...)
6. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (ARE n. 1.464.524-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. (...)
4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 

10. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, por perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa dos autos eletrônicos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos eletrônicos.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora